Tribunal: TJSP
Processo: 0001068-75.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Porte e posse ilegal de arma de fogo (art. 16, caput e § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03) – Recurso da Defesa – Pretensão à absolvição - Confissão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas – Alegado desconhecimento da ilicitude da conduta pelo agente - Impossibilidade – Ilicitude da conduta amplamente divulgada e de conhecimento geral - Condenação mantida – Dosimetria da

Ementa:
Porte e posse ilegal de arma de fogo (art. 16, caput e § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03) – Recurso da Defesa – Pretensão à absolvição - Confissão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas – Alegado desconhecimento da ilicitude da conduta pelo agente - Impossibilidade – Ilicitude da conduta amplamente divulgada e de conhecimento geral - Condenação mantida – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Confissão espontânea – Pena mantida – Súmula 231 do STJ – Terceira fase – Ausência de majorantes ou minorantes – Regime aberto – Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos – Recurso improvido